Tribunal: TJDFT
Processo: 0724719-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Provas. Palavra da vítima.
As declarações da vítima, firmes e harmônicas, na delegacia e em juízo - de que o réu lhe desferiu tapa e a ameaçou de morte -, corroboradas pelas declarações de seu avô, em juízo, e pelos áudios encaminhados pelo réu à vítima, são provas suficientes dos crimes de ameaça e contravenção penal de vias de fato.
Apelação não provida.